Tribunal: TJMT
Processo: 1024516-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024516-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), NILCELIA AGUIAR MACHADO - CPF: 787.112.231-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -

SENTENÇA SUPERVENIENTE – SEM ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Nilcelia Aguiar Machado
, contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há hipossuficiência financeira comprovada da Autora, ora Agravante.

III. Razões de decidir

Recurso prejudicado

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento:
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto deste recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 98 e 99 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Nilcelia Aguiar Machado
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, proposta
em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 236494670).

Inconformada, a Agravante alega equívoco por parte do magistrado, pois, embora constem três veículos em seu nome no Renajud, um deles foi vendido ainda em 2003, mas sem a devida transferência de propriedade (FIAT/UNO). Outro foi roubado conforme comprova o boletim de ocorrência juntado aos autos (Chevrolet/Onix). Assim, a Agravante possui apenas um único automóvel, o qual está vinculado a um contrato de financiamento com garantia fiduciária, cujas prestações são pagas por seu irmão (FIAT/ARGO).

Alega que é microempreendedora, mas não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem privação de seu sustento, conforme documentos que apresenta. Além disso, pontua que ajuda sua genitora, portadora de glaucoma na aquisição de medicamentos.

Por isso, requer o provimento do recurso, para que lhe seja deferida a assistência judiciária gratuita. (id. 236494660).

As razões do recurso se fazem acompanhar da declaração de hipossuficiência financeira, do comprovante de residência do bairro Santa Izabel nesta cidade, do Imposto de Renda relativo ao exercício de 2024, cuja renda anual aponta R$ 77.061,41, do Boletim de Ocorrência relativo a

furto de veículo, datado de 06/10/2020, dos extratos de conta corrente com baixos valores de movimentação financeira, do extrato do Serasa com duas ocorrências registradas em 2023 e 2024, e

relatório médico da genitora da Agravante, datado de 2022 (id. 236494668 e ss.).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 243662672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da minuciosa análise do andamento da ação principal, verifico que houve a prolação da sentença de extinção da ação por ausência de recolhimento das custas, no dia 18/09/2024,

in verbis
:

“(...)
Vistos etc.

No decisório anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Interposto o recurso de Agravo de Instrumento, não foi comunicado o efeito suspensivo.

Transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte interessada.

Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais.

Não havendo efeito suspensivo no agravo interposto pela exequente, mostra-se regular o prosseguimento do feito. (...)

Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários diante da ausência da angularização processual.

Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela superveniente perda do objeto.

Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, cita-se julgado acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado. (N.U 1012453-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento,
interposto por
Nilcelia Aguiar Machado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024